Tribunal: TJSP
Processo: 0050147-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050147-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante KLAUS LUIZ
PIACENTINI SERENO e Paciente ANDERSON SANTOS BARCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM o pedido
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050147-69.2019.8.26.0000 -Voto no 13.557
2
VOTO No 13.557
HABEAS CORPUS no 0050147-69.2019.8.26.0000
Comarca: JUNDIAÍ
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal 1502833-70.2019.8.26.0544
Impetrante: Klaus Luiz Piacentini Sereno
Pacientes:
ANDERSON SANTOS BARCELLOS
O advogado Klaus Luiz Piacentini Sereno impetra
este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ANDERSON SANTOS
BARCELLOS postulando a concessão da liberdade provisória em favor do
ora paciente.
Sustenta que o r. decisum que indeferiu a liberdade
provisória carece de fundamentação, sendo genérica a decisão prolatada,
além de não haver prova da materialidade e indícios de autoria. Argumenta
que o paciente é primário e possui residência fixa, sendo o decreto da prisão
desproporcional, pois em caso de eventual condenação, a pena carcerária
poderá ser substituída ou, até mesmo, concedido o sursis. Pugna, assim, a
expedição de alvará de soltura.
Apura-se o cometimento do delito de peculato.
O pedido de liminar foi apreciado e indeferido pelo
Des. Paiva Coutinho, durante o plantão judiciário do dia 01/12/20179 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050147-69.2019.8.26.0000 -Voto no 13.557
3
85/86) e juntaram-se aos autos as informações prestadas pela autoridade
apontada coatora (fls. 93).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral da
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 95/101).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme
constou
no
Habeas
Corpus
no
2274512-72.2019.8.26.0000, que recebeu o voto no 13.522 desta relatoria,
julgado virtualmente, CONCEDERAM a ordem com a manutenção da
liberdade provisória e mediante a aplicação das medidas cautelares
descritas no artigo 319, incisos I, II, III, IV e VI do Código de Processo Penal,
com extensão dos efeitos ao corréu ANDERSON DE JESUS CARDOSO,
restando, no entanto vencido parcialmente pela d. maioria, composta pelos
2o e 3o Juízes, respectivamente Des. Luiz Antonio Cardoso e Des. Luiz Toloza
Neto, que concedeu a ordem em maior extensão, quanto ao item VI do art.
319, do Código de Processo Penal, para restringir o afastamento das
funções públicas apenas quanto ao trabalho externo. Declara voto vencedor
o 2o Juiz, Des. Luiz Antonio Cardoso.
Assim, já alcançado seu objetivo, dá-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050147-69.2019.8.26.0000 -Voto no 13.557
4
prejudicada a ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, julga-se o pedido PREJUDICADO,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator